Tribunal: TJBA
Processo: 8020266-51.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8020266-51.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: THALES FRANCISCO AMARAL CABRAL e outros

Advogado(s): ICARO MANOEL PASSOS MENEZES, DANILO FREITAS DE OLIVEIRA NUNES, ADRIEL ROLIM CARNEIRO DE OLIVEIRA

IMPETRADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA.
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS.
LICENÇA PRÊMIO. PRETENSÃO DE CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO ANTERIORMENTE PRESTADO A OUTRO ENTE PÚBLICO EM REGIME ESTATUTÁRIO. CONTINUIDADE DO TEMPO DE EXERCÍCIO. RECALCULO DOS BLOCOS AQUISITIVOS DA LICENÇA PRÊMIO COM CÔMPUTO DOS TEMPOS ANTERIORES. POSSIBILIDADE. REQUISITOS LEGAIS SATISFEITOS. ASSIDUIDADE DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE PUNIÇÕES. PRECEDENTES. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1 - Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
THALES FRANCISCO AMARAL CABRAL e LUÍS EDUARDO ROLIN CARNEIRO DE OLIVEIRA,
em face de ato coator perpetrado pela
PROCURADORA GERAL DO ESTADO DA BAHIA,
objetivando o reconhecimento do direito das partes autoras à contagem do tempo de serviço, referente ao período compreendido em outros cargos públicos em regime estatutário para a finalidade de concessão dos benefícios de licença-prêmio
(ID.43483055).

2 - Inicialmente, rejeita-se a alegação de
decadência
da impetração quanto ao impetrante
THALES FRANCISCO AMARAL CABRAL
. Com efeito, conforme se infere da documentação acostada ao
ID.
43486184
(pág.25/35),
após a emissão do Parecer Jurídico contrário ao requerimento administrativo, não houve deliberação do Procurador Geral do Estado, tendo sido determinado, na sequência, o arquivamento do processo. Sendo assim, assiste razão ao impetrante ao afirmar que se trata de mandado de segurança preventivo, voltando-se contra a omissão da autoridade competente em decidir, diante da ausência de decisão do Procurador Geral do Estado no bojo do requerimento administrativo (
ID.
43486184
).

3 - Quanto à preliminar de
ilegitimidade passiva
, cumpre ressaltar que, consoante artigo 32, inciso VII da Lei Orgânica da Procuradoria Geral do Estado da Bahia (Lei Complementar nº 34/2009), compete ao Procurador Geral do Estado da Bahia exercer as atribuições definidas na legislação de pessoal que seja da competência de Secretário de Estado quanto aos membros da Procuradoria Geral. Assim, considerando que o presente mandamus foi impetrado contra Procurador Geral do Estado e sendo ele a autoridade que detém o poder decisório sobre a "quaestio" suscitada, qual seja, sobre a concessão de licença prêmio requeridas pelos ocupantes do cargo de Procurador do Estado da Bahia, afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Ente Público.

4 - No mérito, cinge-se a controvérsia sobre o direito líquido e certo dos impetrantes ao gozo de licença prêmio, vencidas e vincendas, considerando para tanto que mantiveram vínculos com o Estado da Bahia (TJ/BA) antes da Lei nº 13.471/15.

5 - Com efeito, a Emenda da Constituição Estadual nº. 22/2015, apesar de ter extinguido o direito à licença-prêmio, assegurou, em seu art. 5º, eventual direito adquirido à sua fruição. Da mesma forma, embora o artigo 107 do dos Servidores Públicos (Lei Estadual 6.677/94) que regulamenta a fruição do benefício da Licença-prêmio tenha sido revogado pela Lei Estadual nº 13.471/2015, o artigo 6º da mencionada Lei preservou expressamente o direito eventualmente adquirido. Assim, inobstante as alterações do regime jurídico atinente à licença prêmio, infere-se que o direito adquirido dos servidores que tivessem preenchidos os requisitos para a sua concessão conservou-se assegurado.

6 -
Do cotejo dos fólios, verifica-se que o impetrante
THALES FRANCISCO AMARAL CABRAL
ingressou nos quadros da Administração Pública, para exercer suas atividades de Atendente Judiciário (Grupo Analista Judiciário) no Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia (05/07/2007 a 18/08/2010) e o cargo de Procurador do Estado de Alagoas (20/06/2011 a 18/07/2017), quando, então, passou a ocupar cargo efetivo, em virtude de aprovação em Concurso Público de provas e títulos, de Procurador do Estado da Bahia em 18/07/2017
(ID.43486178).

7
-
Assim, observa-se que o impetrante
THALES FRANCISCO AMARAL CABRAL,
por ter ingressado no serviço público antes da Emenda 22/2015 e não ter sofrido nenhuma das penalidades mencionadas no art. 108, da Lei Estadual nº 13.471/2015
(ID.43486178)
, faz jus a 1 (um) período de licença prêmio, relativo ao período de efetivo exercício ininterrupto compreendido entre 20/06/2011 e 18/07/217.

8 - Quanto ao impetrante
LUÍS EDUARDO ROLIN CARNEIRO DE OLIVEIRA,
vislumbra-se da documentação acostada ao
ID.43486183,
que o autor ocupou os cargos de técnico Judiciário do Tribunal de Justiça da Bahia (11/07/2005 – 15/01/2007), perito técnico de polícia civil da Bahia (16/01/2007 – 07/11/2010), o cargo de delegado de polícia do Espírito Santo (19/04/2012 – 07/04/2016), e por fim, em âmbito estadual e antes de assumir o cargo de procurador do Estado da Bahia, o cargo de delegado de polícia civil da Bahia (04/08/2016 – 06/07/2018), tendo sido empossado no cargo de Procurador do Estado da Bahia em 18 de julho de 2017.

9 - Neste contexto, nota-se que o impetrante
LUÍS EDUARDO ROLIN CARNEIRO DE OLIVEIRA,
ingressou no serviço público antes da vigência da Emenda 22/2015, precisamente em 11/07/2005, tendo exercido suas funções, continuamente, sem interrupção, até 07/11/2010, restando incontroverso o seu direito ao para fins de licença prêmio, uma vez que preenchidos os requisitos legais referentes à atividade laboral ininterrupta de 5 (cinco) anos, somado ao fato de não ter sofrido nenhuma das penalidades mencionadas no art. 108, da Lei Estadual nº 13.471/2015. Sendo assim, o autor faz jus a 1 (um) quinquênio, compreendido entre 11/07/2005 a 07/11/2010, ininterrupto no serviço público.

10 - Ainda quanto ao impetrante
LUÍS EDUARDO ROLIN CARNEIRO DE OLIVEIRA
, importa relatar a interrupção da contagem de tempo para fins de licença-prêmio durante o lapso temporal de 3 (três)meses e 27 (vinte e sete) dias, compreendido entre o exercício do cargo de delegado de polícia do Espírito Santo (19/04/2012 – 07/04/2016) e o cargo de delegado de polícia civil da Bahia (04/08/2016 – 06/07/2018)
(ID.43486183 - Pág. 21).
Destarte, diante da interrupção do exercício das funções, não se mostra possível a contagem de tempo para fins de licença-prêmio durante referido período.

11 - Por fim, no que se refere à pretensão de gozo de licença-prêmio
vincendas
, conforme destacado alhures, trata-se de benefício extirpado pelas alterações normativas operadas na Constituição Estadual e no Estatuto dos Servidores Civis. Desta maneira, os indivíduos que vierem a ingressar em cargo efetivo estadual após 31 de dezembro de 2015 - como é o caso dos impetrantes que passaram a ocupar cargo efetivo, em virtude de aprovação em Concurso Público de provas e títulos, de Procurador do Estado da Bahia em 18/07/2017 - não tem direito ao reconhecimento nem ao gozo de licença prêmio vincendas.

12 - Ante o exposto, alinhando-se ao parecer ministerial
(ID.50880138),
concede-se parcialmente a segurança vindicada no sentido de conceder aos impetrantes o direito líquido e certo ao gozo de licença prêmio, vencidas, sendo 1(um) período, a Thales Francisco Amaral Cabral relativo ao lapso de efetivo exercício ininterrupto compreendido de 20/06/2011 a 18/07/217 e 1(um) período a Luis Eduardo Rolin Carneiro de Oliveira, compreendido entre 11/07/2005 e 07/11/2010.

SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA, na linha do parecer ministerial.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8020266-51.2023.8.05.0000, de Salvador, em que figuram como Impetrantes e Impetrado, respectivamente,
THALES FRANCISCO AMARAL CABRAL e LUÍS EDUARDO ROLIN CARNEIRO DE OLIVEIRA
e a
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DA BAHIA,

tendo
como interveniente o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em
REJEITAR AS PRELIMINARES
e, no mérito,
CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA
vindicada pelos Impetrantes
, de acordo com o voto da Relatora Convocada, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Sala das Sessões, 2024.

PRESIDENTE

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

MR26